Tribunal: TJDFT
Processo: 0010977-86.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0010977-86.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAR COLLECTION LTDA, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS APELADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CAR COLLECTION LTDA e GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS contra a sentença de ID 17754964, da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos embargos à execução opostos em face do BANCO SAFRA S/A, julgou improcedentes os pleitos deduzidos pelos embargantes, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Como consequência, estes restaram condenados ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Nas razões apresentadas (ID 17754975), os recorrentes postulam a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Alegam que a primeira recorrente – da qual é sócio o segundo apelante – atravessa situação econômico-financeira delicada, caracterizada pelo superendividamento. Destacam, ainda, o processamento da recuperação judicial da empresa (Processo no 0015965-45.2016.8.07.0015) como elemento capaz de corroborar a alegada hipossuficiência. Através do despacho de ID 18099865, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para juntada dos documentos necessários à demonstração da alegada incapacidade econômica, por ambos os recorrentes (pessoa física e jurídica), sob pena de indeferimento. Os apelantes se manifestaram em ID 18375666. É o relatório. Decido. Conforme consabido, não há óbice legal à concessão do aludido benefício às pessoas jurídicas. Em verdade, tal faculdade encontra amparo legal nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. No entanto, diversamente do que ocorre com os pedidos dessa natureza formulados por pessoas naturais, a concessão da gratuidade de justiça às empresas pressupõe a efetiva comprovação de sua hipossuficiência, por meio de balancetes, demonstrações de resultados e demais instrumentos contábeis. No caso em exame, consoante já destacado no despacho anterior, a primeira recorrente limitou-se a alegar situação de superendividamento e a noticiar o processamento de recuperação judicial. Na manifestação de ID 18375666, do mesmo modo, colaciona a cópia da decisão de deferimento da recuperação judicial, uma relação de ações judiciais em curso e demonstrativos contábeis referentes ao mês de junho de 2019, o que, a toda evidência, não é suficiente para demonstrar sua situação econômica atual. Não se desincumbiu, portanto, do encargo que lhe competia, nos termos do verbete sumular no 481 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse passo, a recorrente não logrou demonstrar fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois o fato de se encontrar em recuperação judicial, por si só, não é suficiente para demonstrar a sua incapacidade de arcar com as despesas recursais. Sobre o tema, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme Súmula n. 481/STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. 2. As alegações de que a recorrente está em recuperação judicial e não possui condições para arcar com as despesas processuais, bem como os Livros de Apuração do Lucro Real dos Anos Calendário de 2014 a 2017, não são suficientes para demonstrar o requisito autorizador à concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1203508, 07138392120198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 28/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. FINALIDADE LUCRATIVA. INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. É possível o deferimento do benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, desde que comprovada, por meio de documentação idônea, a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais. 2. De acordo com o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. A pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício, deve demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegadamente enfrentada pela empresa. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1164680, 07022676820198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, no tocante ao segundo recorrente, pessoa física, não foram colacionados quaisquer documentos para comprovar sua hipossuficiência financeira, em desobediência ao disposto no despacho de ID 18099865. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça e, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, concedo aos apelantes o prazo de 5 (cinco) dias para efetuarem o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 11 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator